Tribunal: CARF
Processo: 19839.001678/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.001678/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
LOJAS BESNI CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2000, 01/04/2001 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 8 DO STF. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I DO CTN.
Conforme a Súmula Vinculante n° 8 do STF, as Contribuições sociais
previdenciárias possuem prazo decadencial de cinco anos. Em não constando
nos autos provas de recolhimento parcial, cabe a aplicação do art. 173, I do
CTN para a contagem do prazo.
CRÉDITO
EDUCATIVO.
ART.
28
DA
LEI
8.212/1991.
DISPONIBILIDADE A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
É necessário o atendimento integral da lei para que a empresa interessada faça
jus ao crédito educativo, em especial que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso a este crédito.
SALÁRIO MATERNIDADE. GPS. BENEFÍCIO REQUISITADO PELAS
EMPREGADAS JUNTO AO INSS. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
A empresa somente poderá se utilizar do crédito em GPS se o benefício não
tiver sido requerido junto ao INSS, conforme Instrução Normativa MPS/SRP
n° 09/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar extintos os débitos lançados para as
competências 03, 04 e 05/2000.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001678/2010-65
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001678/2010-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada em
09/06/2006, com ciência em 14/06/2006, cuja contribuição, de acordo com o Relatório Fiscal
que integra a Notificação (fls. 69 a 74), são destinadas a Seguridade Social, incidentes sobre os
valores pagos a título de crédito educativo na folha de pagamento, considerados como salário
indireto – relativo às competências de 10/2002 a 02/2006. Inclui também glosa das deduções de
salário-maternidade, com benefícios requeridos ao INSS até 31/08/2003.
A interessada, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou
Impugnação (fls. 113 e 114), alegando (i) que as limitações impostas pela contribuinte aos seus
empregados para concessão do crédito educativo não descaracterizam os critérios impostos pela
Lei n° 8.212/1991 e; (ii) que estaria obrigada por lei a pagar o salário maternidade, razão pela qual
a glosa, também impugnada, seria indevida.
Sobreveio, então, Decisão-Notificação (fls. 123-126) julgando procedente o
lançamento e indeferindo a impugnação do contribuinte. O ato restou fundamentado nos
seguintes pontos: (i) Para que não haja incidência das contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de crédito educativo, todos os elementos da alínea “t” do §9o do art. 28 da
Lei n° 8.212/91 devem ser observados:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
No caso, concluiu-se que as limitações impostas pelo contribuinte para que seus
empregados fizessem jus ao crédito educativo infringe os critérios legais; e (ii) Requerido o
benefício de salário-maternidade pelas beneficiárias junto ao INSS, não pode o empregador
deduzir da GPS os valores pagos a este título.
Contra esta última decisão, o contribuinte interpôs Recurso (fls. 131-133),
suscitando, em síntese que:
(i) As limitações impostas pela interessada para concessão do crédito educativo
não descaracterizam os critérios impostos pela lei e que todos os empregados teriam acesso;
(ii) A Lei Trabalhista obrigaria a interessada a pagar o salário maternidade, razão
pela qual a glosa seria indevida. Neste ponto, alega, ainda, que o mero requerimento do salário-
maternidade pela empregada junto ao INSS não justifica a glosa, tendo o fisco a obrigação de
juntar as provas de tais pagamentos.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001678/2010-65

O Recurso, então, fora considerado deserto, por falta de depósito recursal (fls.
136-137).
Inconformado, ingressou com Mandado de Segurança questionando a
constitucionalidade da decisão, no qual teve seu pedido indeferido – resultando na inscrição do
Débito em Dívida Ativa (fls. 144 - 149).
O Recorrente manifestou-se nos autos dos embargos à execução fiscal (fls. 184 –
224) no 2009.61.82.051064-0, que tramita perante a 11a Vara de Execuções Fiscais de São
Paulo-SP, alegando que os créditos tributários referentes às competências de 03/2000, 04/2000 e
05/2000 teriam sido atingidos pela decadência, em razão da aplicação da Súmula Vinculante n°
08/2008 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, com fulcro no art. 3o, §4o, da Norma de Execução Conjunta
CODAC/CDA N ° 01 de 31.12.2008, a PGFN encaminhou o presente processo administrativo
a DIDAU/PRFN-3a Região-SP, para adoção das providências cabíveis, e, em seguida, foi
feita remessa ao GTAT - Grupo de Trabalho de Apoio Técnico à PFN para análise das
alegações, bem como envio da resposta a DIDAU/PRFN-3a Região/SP.
Por fim, houve encaminhamento do processo ao CARF para julgamento (fls. 232).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a contribuinte foi cientificada em 07/11/2010 e o Recurso Voluntário
foi interposto em 06/12/2006, está posto o cumprimento do prazo de 30 dias. O Recurso é
tempestivo.
Da Decadência
O prazo decadencial é de cinco anos. Conquanto o referido prazo seja este, o seu
termo inicial pode ser o fato gerador (art. 150, § 4o, CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento (de ofício) poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).
No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se houve
recolhimento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial inicia-se a partir do fato
gerador – salvo se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação (nesses casos, a
contagem inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado) –, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. De outro lado, não havendo recolhimento
antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento (de ofício) poderia ter sido efetuado, a teor do disposto no art. 173, I, do CTN.
No caso, a lavratura da NRD ocorreu em 09/06/2006 (fl. 03) e a ciência em
14/06/2004 (fl. 03). As competências incluídas na cobrança em questão são as 03, 04 e 05/2000
(fls. 55 a 57). Não constam nos autos provas de recolhimento parcial do referido tributo nas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001678/2010-65

competências inclusas no débito, cabendo, portanto, a aplicação do art. 173, I do CTN para a
contagem do prazo. Deste modo, conforme tabela anexa a este processo (fls. 06 a 35), as
competências entre 03/2000 e 13/2000 foram alcançadas pela decadência (Súmula Vinculante n°
8, STF).
Isto posto, voto no sentido de declarar decaídos os débitos fiscais cobrados neste
procedimento relativos aos períodos de apuração de 03/2000 a 05/2000.
Crédito Educativo
Com relação ao crédito educativo cabe transcrever a previsão do art. 28 da Lei n°
8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei n 2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 20.11.98)
Da leitura dos critérios estabelecidos pela interessada (fls. 76 a 78) para a
concessão deste crédito, verifica-se que existe sempre a exigência de que o funcionário possua
no mínimo 1(um) ano de contratação na empresa:
item 4. BOLSA ESTRATÉGICA:
4.1 Elegibilidade
São elegíveis os colaboradores que:
4.1.1 Possuam no mínimo 1(hum) ano de empresa, passive l de negociação por ocasião
da admissão;
item 6. BOLSA SOCIAL
6.1 Elegibilidade
São elegíveis os colaboradores que:
6.1.1 Possuam no mínimo 1 (hum) ano de empresa;
Além da exigência de lapso temporal mínimo de contratação, verifica-se que
existem outros critérios (fls. 76 a 78 — ocupação de cargo estratégico, curso de formação
Superior ou Profissionalizante, remuneração igual ou inferior à 1,5 salários piso da categoria
etc.) que devem ser avaliados pelo Recursos Humanos da empresa, inclusive com possibilidade
de negociação.
Portanto, não há que se falar em atendimento integral da Lei, pois a interessada
estabelece critérios que fazem com que o crédito educativo não esteja disponível para todos os
empregados e dirigentes. Razão pela qual, de modo acertado, a fiscalização considerou os
valores pagos a esse título como integrantes do salário-de-contribuição.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001678/2010-65

Salário Maternidade
Com relação a glosa do salário-maternidade cabe observar o disposto no item 2.9
da Instrução Normativa MPS/SRP n° 09/05, que possui força normativa em razão da previsão do
inc. I do art. 100 do CTN, regulando a aplicação do salário-maternidade no âmbito
previdenciário.
2.9 - VALOR DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE
Este campo somente deve ser preenchido nos casos em que o empregador/contribuinte
for responsável pelo pagamento do salário-maternidade, com o correspondente valor do
salário maternidade pago pelo empregador/contribuinte.
2.9.1 — Salário-maternidade pago pelo empregador/contribuinte. O salário-maternidade
deve ser pago pelo empregador/contribuinte nos casos de afastamentos de seguradas
empregadas gestantes iniciados:
a) até 11/1999 (inclusive);
b) a partir de 09/2003;
c) de 12/1999 a 08/2003, somente se o benefício não tiver sido requerido junto ao INSS
até 31/08/2003.
NOTAS:
1. O salário-maternidade relativo aos afastamentos de empregadas gestantes, iniciados
entre o período de 12/1999 a 08/2003, cujo beneficio não tenha sido requerido junto ao
INSS até 31/08/2003, deve ser pago pelo empregador/contribuinte, em decorrência do
disposto no art. 2° da Lei n° 10.710, de 05/08/2003.
2. O empregador/contribuinte que pagar salário-maternidade nos termos da nota
anterior, poderá deduzir pagamentos referentes a competências anteriores na GPS da
competência em que efetuar o respectivo pagamento à empregada, informando, no
campo Valor da Dedução do salário-maternidade, a soma resultante do valor do salário-
maternidade da própria competência mais o valor relativo a competência(s) anterior(es).
Observar o disposto nas notas 8 e 9 do subitem 4.6.
A previsão é no sentido de que “entre o período de 12/1999 a 08/2003”, desde que
o benefício não tenha sido requerido junto ao INSS, caberá ao empregador/contribuinte pagar o
salário-maternidade, deduzindo-o em GPS.
Não foi o que ocorreu neste caso. A fiscalização procedeu a pesquisa no sistema
de benefícios do INSS (fls. 105 a 107) e verificou que as seguradas Eva Soares dos Santos,
Márcia Regina de Lima e Ieda do Socorro F. de Souza tiveram o benefício requerido no INSS.
Isto posto, não pode o empregador deduzir em GPS qualquer valor a título de
salário-maternidade das seguradas citadas, sendo acertado o procedimento da fiscalização que
glosou esses valores.
No mais, quanto a alegada necessidade do Fisco de comprovar os pagamentos dos
respectivos benefícios para que se justifique a glosa perpetrada nos presentes autos, razão
também não assiste à Recorrente, visto que a norma legal que regula o assunto (Instrução
Normativa MPS/SRP n° 09/05) em nenhum momento estipula tal exigência.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001678/2010-65

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto pelo seu
provimento parcial para declarar extintos os débitos lançados para as competências 03, 04 e
05/2000.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 242
DF CARF MF
Original